Tribunal: TJDFT
Processo: 0713528-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0713528-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IONILDE DE SOUZA LIMA, GRAZIELLA DE SOUZA RIBAS, GISELLY DE SOUZA RIBAS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência (ID 28446677) que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o Tema 660 (RE 748.371) do STF. De início, alega que a questão posta no feito se amolda a outro representativo, qual seja o Tema 733 do STF, que uniformizou a controvérsia sobre a relativização da coisa julgada fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle concentrado, após o prazo da ação rescisória. De outro lado, sustenta que o debate travado nos presentes autos deve ser dirimido sob a ótica constitucional, na medida em que a aplicação do entendimento definido no RE 870.947 (Tema 810), sob a sistemática dos precedentes, afronta o instituto coisa julgada, porquanto preclusa neste feito a discussão do índice de correção monetária com o trânsito em julgado do título executivo. Contrarrazões de ID 29330079. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 28446677 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária, revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária que incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a expedição de requisitórios de pagamento complementares. Precedentes. Não são todas as decisões interlocutórias que dão ensejo à fixação de honorários advocatícios, mas apenas aquelas que tenham o condão de iniciar ou encerrar determinada fase processual, não sendo este o caso dos autos. A majoração de honorários feita em grau recursal somente ocorre quando houver fixação da referida verba na instância originária, nos termos do artigo 85, § 11, do Estatuto Processual Civil, razão pela qual não pode haver a fixação da referida verba por esta instância, pretendida pela parte agravada. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria versada nos autos, indica violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, alegando de que o índice de atualização monetária aplicado ao valor devido à parte recorrida não pode ser alterado em razão da decisão exarada pelo STF no julgamento do RE 870.947, vez que transitado em julgado o título judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Preliminarmente cumpre ressaltar que o caso concreto não trata de insurgência formulada após o transcurso do prazo para o ajuizamento de ação rescisória, revelando-se, pois, dessemelhantes as situações fático-jurídicas da hipótese vertente e do precedente do Tema 733 do STF. Noutro giro, o recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019